Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728175-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HILDENICE DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61326200), com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA HILDENICE DA CONCEIÇÃO SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos ação de conhecimento n. 0712555-45.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indefere a tutela de urgência, nos termos a seguir, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA HILDENICE DA CONCEIÇÃO SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ICATIBANTO 10 MG/ML (FIRAZYR), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 202277733. Narra a parte autora, de 48 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Angioedema Hereditário TIPO II, e possui, como comorbidades, HAS; (II) a médica assistente, Dra. Rozilene B. C. Muniz (CRM/DF 8554), especialista em imunologia, prescreveu tratamento com o medicamento ICATIBANTO 10 MG/ML (FIRAZYR); (III)já realizou anteriormente, sem eficácia terapêutica suficiente tratamentos com Analgesicos e fluidos endravenosos, além de Oxandrolona 2,5mg 3 vezes por dia; (IV) estão contraindicados corticoides, anti-histaminicos ou adrenalina. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 3615/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 202277736. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência;a concessão liminar da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o(s) medicamento(s) ICATIBANTO 10 MG/ML (FIRAZYR), nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transação bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento daCorregedoria, alterado pelo Provimento n° 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/1"JDFT; a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que confirme a tutela de urgência concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento ICATIBANTO 10 MG/ML (FIRAZYR), nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n° 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 30 , inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ICATIBANTO 10 Mg (FIRAZYR), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 202277737. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2843 (ACETATO DE ICATIBANTO / ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br)) e 2122 (ACETATO DE ICATIBANTO / ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br)), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 202277737, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, prescreveu alternativas para eventual crise aguda. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13_ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência,ID202277734, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda.Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. (...) Em razões recursais, a agravante, assistida pela Defensoria Pública, alega, em resumo, que a Lei Federal no 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assegura assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, em seu artigo 6o1. Afirma que a assistência terapêutica inclui a dispensação de medicamentos cuja prescrição: (I) esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado (cf. art. 19-M, da Lei Federal no 8.080/1990, com a inclusão promovida pela Lei no 12.401/2011) ou, (II) na falta do protocolo, em conformidade com as relações de medicamentos instituídas pelos entes federados (cf. arts. 19-P e 19-Q, da mesma Lei). Explica que o tocante aos medicamentos sem registro na Anvisa, o Supremo Tribunal Federal mitigou a vedação atualmente contemplada na Lei Federal no 8.080/1990, ao julgar, sob a sistemática dos “recursos repetitivos” o RE n. 657.718 (Tema 500). Discorre sobre a extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida, vez que os laudos e relatórios médicos, anexados aos autos, demonstram que a paciente necessita com urgência do medicamento pleiteado. No mérito, postula o provimento do recurso. Isenta de preparo, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, concedida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de indeferir a tutela de urgência baseado na ausência, neste momento, de manifestação da nota técnica do NATJUS/TJDFT, que emite parecer de natureza consultiva, Entretanto, há relatórios médicos acostados no processo originário (IDs 202277736 e 2022277738), atestando que a agravante, diagnosticada com angioedema hereditário (AEH), ou seja, associada à deficiência do inibidor de Cl esterase (C1 -INH), necessita com urgência do medicamento prescrito (ID 202277737, Pag. 5). A Nota Técnica do NATJUS não pode prevalecer sobre a avaliação dos profissionais de saúde, que são responsáveis pela orientação terapêutica da paciente e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Como cediço, a saúde é talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIVi, estabelece que competir ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Dito isso, tenho que o caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): i) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da necessidade do medicamento; ii) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) o fármaco possui registro na ANVISA. Não é razoável, pois, que a agravante, diante do seu quadro clínico, não receba o tratamento. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, sobre a possibilidade de uso de medicamentos conforme indicação médica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ETIOLOGIA CHAGÁSSICA. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A INFIRMÁ-LO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP 1657156/RJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ 5. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas "acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial", nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Embora o julgador não esteja vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, estas devem ser prestigiadas pelo julgador. 6. Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade do medicamento, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica, pode o julgador indeferir o pedido de tutela de urgência. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380639, 07201462020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 30/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la mediante políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2.1. Evidenciado que o medicamento prescrito à parte autora encontra-se registrado na ANVISA e que foi atestada a imprescindibilidade do seu uso, mediante fundamentado relatório médico, com a finalidade de reduzir os riscos de perda do órgão transplantado e de morte da paciente em decorrência de infecções oportunistas, tem-se por atendidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1432591, 07074658120228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Firazyr (lcatibanto) 30mg (10mg/m1), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Adote a Secretaria as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator